Tribunal: TJES
Processo: 5006986-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006986-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO DOS ANJOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes do STJ. Embargos de declaração intempestivos.

II.
Não altera essa realidade interpretativa o fato de que restou requerida a intimação em nome deste ou daquele advogado, pois tal circunstância volta-se às intimações por meio de publicação no Diário Oficial, o que resta, também, já sabido de todos.

I
II.
Desprovido de sustentação jurídica mínima a alegação de que a carga, para dar ensejo ao termo inicial do prazo recursal, deveria ter sido realizada em conjunto pelos advogados em cujo nome se requereu que as publicações se dessem.

I
V.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006986-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO DOS ANJOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO DOS ANJOS SANTOS
com o fito de alcançar a reforma de decisão que, reputando válida intimação do patrono do Agravante em razão de carga realizada nos autos, reconheceu a intempestividade de seus embargos de declaração oposto face ao
decisum
que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença maneja pelo agravado,
BANCO ITAUCARD S.A.
.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que a carga dos autos não pode ser tomada como intimação válida na medida em que em todas as suas manifestações nos autos requereu que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de seus 03 patronos constituídos, o que não aconteceu, já que a decisão recorrida não fora publicada. Afirma que a intimação de somente um dos advogados implica na decretação de nulidade da suposta intempestividade dos Embargos de Declaração apresentados, adicionando, por fim, que a carga dos autos pelo advogado da parte não dá ensejo à ciência inequívoca, já que a carga foi feita somente por um dos advogados e não pelos 03, conforme consta no pedido de publicação exclusiva.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, aduz o Agravado que o patrono da parte agravante, após a decisão que acolheu a impugnação a execução ofertada pelo banco agravado, realizou carga dos autos no dia 03/05/2022, apresentando, tão somente os embargos de declaração no dia 10/06/2022, afirmando, ainda, intempestivos os embargos de declaração.

Pois bem.

De plano assevero que a realidade vertida nos autos de origem não permite encampar as teses do Recorrente, que não encontram respaldo na legislação processual ou em sua interpretação pelas Cortes de Justiça.

Resta já cediço que “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível
(AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 4.2.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp. 1.262.364/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.8.2018; AgRg no AREsp. 338.846/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.9.2013. (AgInt no AREsp 1110069/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10/5/2019).
” (AgInt no AREsp n. 1.650.725/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Não me parece alterar essa realidade interpretativa o fato de que restou requerida a intimação em nome deste ou daquele advogado, pois tal circunstância volta-se às intimações por meio de publicação no Diário Oficial, o que resta, também, já sabido de todos.

Ademais, tampouco socorre a parte Agravante a alegação de que a carga, para dar ensejo ao termo inicial do prazo recursal, deveria ter sido realizada em conjunto pelos advogados em cujo nome se requereu que as publicações se dessem, o que revela argumento, data vênia, desprovido de sustentação jurídica mínima, de tal sorte a aproximar-se da litigância de má-fé.

Dos autos evidencia-se que logo após a prolação da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o patrono do Agravante, que, inclusive, figura entre os três advogados em cujo nome se requereu a publicação das intimações de modo exclusivo, realizou a carga dos autos, a dar ensejo à ciência inequívoca aparente (fls. 177/180).

Logo, contado o prazo para oposição dos embargos declaração desta data, ou seja, 03/05/2022, revela-se manifestamente intempestivo o embargo de declaração protocolado em 10/06/2022.

Desta feita, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.